Tribunal: TJSP
Processo: 0000801-26.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
VIAS DE FATO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavra da vítima que deve ser prestigiada, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima narrou que o apelante, alcoolizado, desferiu socos e empurrões em seu rosto e cabeça, motivado por ciúmes. Acusado que, na polícia,

Ementa:
VIAS DE FATO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Palavra da vítima que deve ser prestigiada, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima narrou que o apelante, alcoolizado, desferiu socos e empurrões em seu rosto e cabeça, motivado por ciúmes. Acusado que, na polícia, admitiu ter dado único soco, mas que não acertou, e em juízo, ficou em silêncio. Testemunha presencial que, em solo policial, ratificou a narrativa da ofendida. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS NOS AUTOS. As infrações penais praticadas no âmbito doméstico ou familiar possuem reprovabilidade acentuada, ante sua repercussão social, de modo que não se aplica o princípio da insignificância, que pressupõe, entre outros requisitos, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provada. Ademais, nos crimes dessa natureza, não se aplica a bagatela imprópria (Súmula 589 do STJ). Condenação mantida.
PENA E REGIME. Base fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 17 dias de prisão simples, dados os maus antecedentes. Acréscimo de mais 1/6 dada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, resultando em 19 dias de prisão simples, em regime aberto, tornada a pena definitiva neste patamar, ausentes modificadores outros. Correção.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000801-26.2017.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
LUCIANO VERJEIRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
2
VOTO:
008127
APELAÇÃO:
0000801-26.2017.8.26.0484
APELANTE:
LUCIANO VERJEIRO DE OLIVEIRA (SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
PROMISSÃO 1a VARA JUDICIAL
VIAS DE FATO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos.
Palavra da vítima que deve ser prestigiada,
porquanto o crime seja usualmente perpetrado no
recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima
narrou que o apelante, alcoolizado, desferiu socos
e empurrões em seu rosto e cabeça, motivado por
ciúmes. Acusado que, na polícia, admitiu ter dado
único soco, mas que não acertou, e em juízo, ficou
em silêncio. Testemunha presencial que, em solo
policial, ratificou a narrativa da ofendida.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
NÃO
VERIFICADOS NOS AUTOS. As infrações penais
praticadas no âmbito doméstico ou familiar
possuem reprovabilidade acentuada, ante sua
repercussão social, de modo que não se aplica o
princípio da insignificância, que pressupõe, entre
outros requisitos, o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade da conduta e a inexpressividade
da lesão jurídica provada. Ademais, nos crimes
dessa natureza, não se aplica a bagatela imprópria
(Súmula 589 do STJ). Condenação mantida.
PENA E REGIME. Base fixada 1/6 acima do
mínimo legal, em 17 dias de prisão simples, dados
os maus antecedentes. Acréscimo de mais 1/6
dada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”,
do Código Penal, resultando em 19 dias de prisão
simples, em regime aberto, tornada a pena
definitiva neste patamar, ausentes modificadores
outros. Correção.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 247/250, cujo
relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória, para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
3
LUCIANO VERJEIRO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 21, caput, da Lei das
Contravenções Penais, à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em
regime aberto.
Inconformada, recorre a Defesa e pleiteia
a absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ante o
princípio da insignificância (fls. 266/269).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 275/277), contando os autos ainda com respeitável parecer
da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 288/291), pelo desprovimento.
É o relatório.
De acordo com a denúncia, o acusado
Luciano, no dia 03.03.2017, por volta das 23h30min., na Rua José Martins, no
532, Jardim Vale da Esperança, Promissão/SP, praticou vias de fato contra sua
ex-namorada Rosimeire Cristina Braz Lima.
Segundo o apurado, Luciano e a vítima
foram namorados por um ano e tiveram um filho comum. Na data dos fatos, os
dois estavam separados havia cerca de dez meses e, “descontente com a
separação e aparentemente embriagado, LUCIANO dirigiu-se até a residência de
Rosimeire, interceptando a vítima no momento em que ela retornava para a casa,
com o filho no colo e na companhia da amiga Andrea da Silva Alves.
Então,
LUCIANO
passou
a
agredir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
4
Rosimeire com socos no rosto, costas e cabeça, sem, contudo, causar lesões.
As agressões somente cessaram quando a
ofendida passou a gritar por socorro, afirmando que iria acionar a polícia.
O filho das partes ainda estava no colo da
genitora, quando LUCIANO desferiu o primeiro soco em Rosimeire.” (cf. denúncia
fl. 61/62).
Daí esse processo.
Demonstrada a materialidade do ilícito
penal à vista da portaria inaugural (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 3/4), e,
ainda, da prova oral colacionada aos autos.
De
igual
modo,
a
autoria
restou
comprovada ao que exsurge do quadro probatório.
O acusado Roger admitiu, na polícia, que,
naquela data, discutiu com a ofendida e desferiu um único soco nela, mas que o
golpe sequer a atingiu. Disse que estava alcoolizado naquela ocasião e que não
se recordava de mais nada. Desde então ele e Rosimeire não tiveram outros
desentendimentos (fl. 43). Em juízo, manifestou sua opção por permanecer em
silêncio (arquivo digital no sistema OneDrive).
Já a vítima, por sua vez, foi firme ao
ratificar os dizeres da inicial acusatória em todos seus termos. Narrou que ela e
o acusado estavam separados havia dez meses, com o que ele não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
5
conformava e, naquela noite, ela chegava à casa com o filho deles no colo,
momento em que encontrou Luciano, embriagado, sentado na calçada,
esperando por ela. Sem nada dizer, ele levantou-se e desferiu um soco, mas ela
conseguiu se esquivar, o que evitou que o filho do casal fosse atingido. Entregou
a criança para uma amiga que a acompanhava (a testemunha Andrea) segurar e
Luciano continuou a atacá-la, com alguns socos e empurrões, que não deixaram
lesões. Ele só parou quando ela começou a gritar. Em Juízo, acrescentou que
Luciano chegou a voltar à casa dela naquela noite e pulou o portão, mas acabou
fugindo quando ela ligou para a polícia, bem como que os dois chegaram a
reatar o romance em um momento posterior, mas não deu certo (fl. 8 polícia e
arquivo digital no OneDrive).
Nos
crimes
envolvendo
violência
doméstica e familiar, geralmente cometidos na intimidade do recesso do lar e
sem testemunhas visuais, a palavra da vítima reveste-se de suma importância
para o deslinde do caso penal e, ao contrário do sustentada pela douta Defesa,
merece ser especialmente prestigiada. A esse respeito, é a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ASSUNÇÃO
DE
ESPECIAL
IMPORTÂNCIA. (...) No que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da
vítima assume especial importância, pois normalmente são
cometidos sem testemunhas.” (STJ, Quinta Turma, AgRg no
AREsp 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, Dje

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
6
de 22/02/2013).
“Vale ressaltar que em delitos que ocorrem
ordinariamente no âmbito familiar, presentes apenas o
sujeito passivo e o ativo, são importantíssimas as
declarações dos que com eles convivem, pois são relatos
fidedignos, prestados por aqueles que presenciaram a
infração, sendo a palavra da vítima de suma importância
para a elucidação dos fatos; sob pena de estarmos
chancelando a impunidade sobre tais crimes” (TJSP, 4a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0008455-37.2010.8.26.0637, Rel. Des. Edison Brandão, j.
em 21.08.2012).
E, corroborando as declarações da
vítima, a testemunha presencial Andrea da Silva Alves, que narrou em solo
policial, que a vítima ainda estava com o filho no colo quando o réu desferiu o
primeiro soco, que não atingiu Rosimeire. A amiga entregou o filho para a
testemunha segurar, momento em que Luciano a atingiu com outro soco, no
rosto. As duas começaram a gritar e ele foi embora (fl. 44). Não foi ouvida em
Juízo.
Consigno, por oportuno, que eventual
estado de ira, cólera ou raiva não excluem a responsabilidade penal do agente,
mormente porque a configuração da contravenção penal de vias de fato não
pressupõe estado de serenidade e equilíbrio. Ao revés, é durante a exaltação dos
ânimos que tal infração penal ocorre com maior frequência. Nesse sentido, é o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
7
“Anoto que o ânimo exaltado, a ira, a explosão
emocional, entre outros descontroles, não afastam a
tipificação do delito de ameaça, visto que basta a
intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima para a
sua configuração. Aliás, o crime de ameaça é formal e
instantâneo, sendo irrelevante o estado emocional do
agente, vez que ninguém profere palavras ameaçadoras a
ponto de atemorizar a vítima estando calmo e equilibrado
(...)”. (TJSP, 8a Câmara Criminal, Apelação no 0001707-
97.2014.8.26.0491, Rel.a Des.a Ely Amioka, j. em
27.10.2016).
Nem mesmo eventual embriaguez teria o
condão de beneficiar o acusado. Isso porque, para excluir a culpabilidade do
agente, é necessário que a embriaguez seja completa e decorra de caso fortuito
ou de força maior (CP, art. 28, § 1o), pressupostos não verificados nos autos. Por
tais razões, conclui-se que a embriaguez voluntária e incompleta do agente não
excluiu sua culpabilidade (CP, art. 28, II).
Quanto ao pedido de aplicação do
princípio da insignificância, melhor sorte não assiste à douta Defesa. É que as
infrações penais praticadas no âmbito doméstico ou familiar possuem
reprovabilidade acentuada, ante sua repercussão social, além da tendência a
agravamento das investidas para outras de consequências mais deletérias e
indução a uma relação abusiva, no caso de impunidade, de modo que não se
aplica aludido princípio, que pressupõe, entre outros requisitos, o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
8
jurídica provada (STF, HC 84.412/SP). Ora, não se pode reputar como de pouca
reprovabilidade a conduta de homem que, no ambiente familiar e em situação
de violência doméstica agride a mulher, usualmente de inferioridade física,
tratando-se, ao contrário, de uma das mais covardes condutas perpetradas em
um relacionamento afetivo ou doméstico.
Ademais, consigno que mesmo eventual
reatamento do relacionamento existente entre vítima e agressor não enseja a
chamada bagatela imprópria, amplamente rechaçada nas infrações penais
praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar (Súmula 589 do STJ).
Confira-se, a propósito, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIAS DE FATO COMETIDA NO ÂMBITO
FAMILIAR CONTRA MULHER. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência
reiterada de que não incide os princípios da insignificância
e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções
praticados mediante violência ou grave ameaça contra
mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a
relevância penal da conduta. Logo, a reconciliação do casal
não implica no reconhecimento da atipicidade material da
conduta ou a desnecessidade de pena (Precedentes). 2.
Agravo regimental não provido.” (STJ, Quinta Turma, AgRg
no REsp 1.602.827/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
20/10/2016, DJe de 09/11/2016)
Assim, diante do conjunto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
9
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do acusado pela prática da contravenção penal de
vias de fato (LCP, art. 21).
Passo ao exame da reprimenda.
A pena-base foi fixada 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, em 17 (dezessete) dias de prisão simples, dados os maus
antecedentes (Processo no 0004931-64.2014.8.26.0484
condenação por
embriaguez ao volante e desobediência fatos datados de 14.02.2014; TJ aos
10.12.2018 fl. 187).
Nesse passo, anoto ser pacífico o
entendimento segundo o qual condenações por fatos anteriores, com trânsito
em julgado posterior à prática sob julgamento, apesar de não caracterizarem
reincidência, autorizam a valoração negativa na primeira fase, a título de mau
antecedente. Nesse sentido:
"Esta Corte Superior firmou-se no sentido de
que a condenação por crime anterior, com trânsito em
julgado posterior à prática delitiva em apuração, justifica a
valoração
negativa
da
circunstância
judicial
dos
antecedentes, conduta social ou personalidade do agente,
lastreando a exasperação da pena-base". (STJ, AgInt no
AREsp 721.347/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).
Na
segunda
etapa,
correto
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000801-26.2017.8.26.0484 -Voto no 008127
10
reconhecimento da agravante da violência doméstica, com nova exasperação de
1/6 (um sexto), chegando-se a 19 (dezenove) dias de prisão simples, tornada
definitiva, na ausência de outros modificadores, fixado o regime aberto.
Por
fim,
anoto
que
a
suspensão
condicional da pena foi afastada pelo MM. Juízo a quo, que entendeu ser tal
benefício mais gravoso ao acusado do que o cumprimento da pena em regime
aberto, conformada a defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora